Tribunal: TJPA
Processo: 0019429-83.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019429-83.2019.8.14.0401

APELANTE: JULY EVELYN DA SILVA TEIXEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEIS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUTOR MÁXIMO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou a ré a 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, além de 340 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a suficiência do conjunto probatório para manter a condenação; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico para porte de drogas para uso pessoal; (iii) apurar a viabilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, em sua fração máxima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação deve ser mantida, porquanto amparada em prova robusta, consistente no auto de apreensão, laudo toxicológico que identificou a substância como cocaína, e nos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão, prestados sob contraditório judicial.

4. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório.

5. A pretensão de desclassificação para uso pessoal não merece acolhimento, dado que as circunstâncias da apreensão – natureza da droga, forma de acondicionamento e local conhecido pela mercancia – denotam tráfico.

6. Deve ser reconhecida, contudo, a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, em sua fração máxima, considerando a quantidade reduzida da droga apreendida, a primariedade da ré e a ausência de elementos que indiquem dedicação a atividades criminosas, não tendo o juízo de origem justificado a aplicação da fração mínima, resultando na pena definitiva de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, com 166 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. O depoimento de policiais em juízo constitui prova idônea para a condenação por tráfico de drogas, desde que prestado sob contraditório e ausente indício de parcialidade. 2. A desclassificação para uso pessoal exige prova inequívoca do fim exclusivo de consumo. 3. A minorante do tráfico privilegiado deve ser aplicada em sua fração máxima na ausência de elementos concretos que afastem o benefício”.

_________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput, e §4º;

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6.3.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.8.2012; STJ, AgRg no HC n. 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.5.2023; TJGO, ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.9.2017; STJ, AgRg no HC n. 829.954/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 5.3.2024 a 11.3.2024; STJ, AREsp n. 2603455/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 21 a 28 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

July Evelyn da Silva Teixeira apela da sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/PA que a condenou à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 340 dias-multa, pela prática do crime de previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 (ID 19476040).

Por entender que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, a apelante pugna pela absolvição. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tráfico para a figura do art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Em caráter eventual, pleiteia a aplicação da privilegiadora contida no art. 33, §4º, da Lei de Drogas em seu grau máximo (ID 19476062).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 19476065), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 22566808).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Na hipótese, inexiste espaço para absolvição diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas pelos elementos probatórios coligidos aos autos.

A
materialidade
do crime está comprovada pelo Auto de Apreensão (ID 19475959, pág. 4) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo 2019.01.005888-QUI, que constatou que o material apreendido correspondia a “33 (trinta e três) "petecas" confeccionadas em plástico contendo substância pulverulenta amarelada pesando no total 11g (onze gramas)”, cujo resultado foi positivo para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como “cocaína” (ID 19475993).

A
autoria
restou demonstrada pelos depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante do acusado, colhidos na fase investigativa e confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

“As testemunhas
Cleber Monteiro Leão
e
Bruno Rafael Teixeira de Holanda
, policiais militares, disseram que estavam realizando patrulhamento pela área onde ocorreu o flagrante, quando um casal de transeuntes se aproximou da guarnição e repassaram informações e características de uma mulher que estaria praticando tráfico de entorpecentes nas proximidades. Que se deslocaram até o local descrito na denúncia e encontraram a denunciada próximo ao terminal rodoviário a qual apresentava todas as características repassadas pelos denunciantes. Que realizaram a abordagem de acusada e informaram a ela acerca da denúncia anônima e nesse momento a denunciada negou os fatos. Que perceberam que a denunciada estava de posse de uma carteira de cigarros dentro de seu vestido, com isso perguntaram o que havia dentro da carteira de cigarros e a denunciada apresentou nervosismo nesse momento, mas entregou a carteira e ao realizarem a averiguação constataram que continha material entorpecente. Que após os fatos deram voz de prisão à denunciada e a conduziram para a seccional. Que o entorpecente encontrado aparentava ser pedra de oxi. Que o local onde ocorreu o flagrante é conhecido pela recorrente prática de compra e venda de material entorpecente. reconheceu a denunciada como a pessoa presa em flagrante por estar de posse de material entorpecente”. (ID 19476040).

Nesse contexto, o magistrado sentenciante, à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluiu pela existência de elementos de convicção para a condenação da ré.

Destarte, incide o entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório”, sobretudo “quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese” (STJ,
HC n. 404.514/PE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6.3.2018).

Ademais, importante ressair que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.8.2012), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.5.2023), como se deu na espécie.

De mais a mais, “ainda à luz de recente intelecção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, inexiste nulidade no procedimento de busca pessoal decorrente de denúncia anônima, desde que esta seja especificada e corresponda à verificação detalhada acerca das circunstâncias delitivas, o que inclui características de indivíduos e/ou veículos em atividade suspeita, conforme ocorreu no caso em tela” (TJAM,
ApCrim n. 0643290-64.2019.8.04.0001
, Rel. Desa. Vânia Maria Marques Marinho, 1ª Câmara Criminal, j. 25.3.2024).

Seguindo essa linha de intelecção, não prospera a tese de
desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal
, sob o argumento de que a ré é usuária e não estava comercializando a droga.

Isso porque, a alegada condição de usuária, por si só, não afasta a traficância, de modo que, demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Além disso, a alegação de que a substância entorpecente seria para uso próprio não restou provada nos autos, apresentando-se dissociada do contexto probatório, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar ser a ré apenas usuária.

Neste particular, a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais tem se firmado no sentido de que “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,
ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.9.2017).

Outrossim, “não é apenas a quantidade de drogas apreendidas que constitui fator determinante para a conclusão de que se destina ao consumo pessoal, mas, ainda, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (STJ,
AgRg no HC n. 829.954/MG
, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 5.3.2024 a 11.3.2024).

Na espécie, as circunstâncias do caso concreto demonstram que a natureza do entorpecente, o local da apreensão e a forma de acondicionamento (embalada em porções individuais – 33 “petecas” guardadas na carteira de cigarro), constituem elementos suficientes para configuração da narcotraficância, inexistindo margem para a desclassificação da conduta para porte de droga para uso próprio.

Com relação ao pleito pela aplicação do redutor máximo do
tráfico privilegiado
, verifico assistir razão à defesa.

In casu
, o magistrado sentenciante reconheceu a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, aduzindo que “a acusada é tecnicamente primária, e não ficou comprovado nos autos que se dedicasse a atividade criminosa” (ID 19476040), aplicando a redução do privilégio no patamar mínimo de 1/3 (um terço), sem, contudo, declinar fundamentação apta a justificar a fixação da referida fração.

Por tal razão, deve prevalecer o entendimento jurisprudencial do STJ no sentido de que “na ausência de justificativa específica para modulação diversa, a minorante do tráfico privilegiado deve ser aplicada na fração máxima de 2/3 quando a quantidade de drogas apreendidas é considerada pequena e não há outros elementos que desqualifiquem o réu como traficante eventual” (STJ,
AREsp n. 2603455/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024), como se deu na espécie, motivo pelo qual redimensiono a reprimenda para fixá-la definitivamente em 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, com pena pecuniária de 166 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, mantidos os demais termos da condenação, inclusive a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/08/2025